Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717774-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME AGRAVADO: ACAO SOCIAL DO PLANALTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no presente agravo de instrumento, o qual foi interposto contra decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, na ação revisional de aluguel (0710544-31.2023.8.07.0001), movida pela agravante INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDE – ME em face da agravada AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO. Ciente da suspensão do feito até 25/3/2025, ante a possibilidade de acordo, conforme decisão de ID 68818467. Aguarde-se o transcurso do prazo supracitado. Publique-se. Brasília – DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator